Tribunal: TJDFT
Processo: 0710584-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710584-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MODESTO DOS SANTOS AGRAVADO: ESPOLIO DE ANCIETO RODRIGUES PINTO, ESPOLIO DE ARTEMISA RODRIGUES IPIRANGA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO ARLINDO PINTO D E C I S Ã O Defiro a substituição processual do representante legal João Arlindo Pinto por Almir Rodrigues Pinto, por ser o atual herdeiro na administração dos direitos e deveres dos Espólios de ANCIETO RODRIGUES PINTO e ARTEMISA RODRIGUES IPIRANGA. À Secretaria para proceder à atualização e cadastrar o causídico. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator